Tribunal: TJBA
Processo: 8001540-88.2020.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001540-88.2020.8.05.0079 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ALAN TOURINHO ERNESTO Advogado(s): EDIANE GONCALVES NUNES APELADO: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 485, III, § 1º DO NCPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa pressupõe a intimação pessoal da parte autora, nos termos do Art. 485, III, §1º, do CPC. Na hipótese, inexistente a comprovação da intimação pessoal da parte autora na forma do Art. 485, § 1º, do CPC, não restando outro caminho a trilhar a não ser a anulação da sentença e determinação do retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento feito. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível N° 8001540-88.2020.8.05.0079, proveniente da 1ª Vara da Fazenda Pública de Eunápolis, em tem como apelante ALAN TOURINHO ERNESTO e, como apelados o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões seguintes. Sala de Sessões, DES. PRESIDENTE ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA